Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751527-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0714651-04.2022.8.07.0018), em que contende com CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e outros. A decisão agravada, proferida em 21/7/2023 e publicada em 27/7/2023, acolheu a impugnação de ID 144043165 e determinou a substituição no polo ativo, de forma que o prosseguimento da execução terá como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP (ID 166056727): “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 137037391. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 138780583. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 145245399, pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, aponta excesso de valor no importe de R$ 4.960,32 (quatro mil novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 144043165, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões da exequente de id 149130473, alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, diz concordar com o valor indicado pela executada, qual seja: R$ 81.357,69 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pede a seja mantida a gratuidade da justiça, assim como mantido o regime de precatório comum e não o fazendário, pugnando pela condenação da executada por litigância de má-fé. Quanto à impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. O Ministério Público oficiou pela suspensão da marcha processual (id 145522480 ), até o julgamento da ADPF 949-DF. Nova manifestação da NOVACAP (id 151695411 ) basicamente com os mesmos termos da impugnação apresentada. Igualmente a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 151492460 tecendo praticamente os mesmos argumentos expendidos na sua impugnação. É o relatório. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016 , e firmada por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES e OASSEH, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte da cláusula segunda da escritura (SIC), id.144043174. “(...) Fica desde já acordado que o valor do saldo devedor deverá ser quitado quando do vencimento da última parcela, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido, prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter essa escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito, se denunciada à lide.(...) Após, houve a venda do imóvel ,segundo consta a Escritura Pública de Compra e Venda, id.144047552, lavrada no dia 31/03/2017 , e firmada por OASSEH e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a OASSEH transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES e OASSEH. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (id 144043165 ), e determino a substituição no polo ativo de por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 81.357,69 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 138854294 , mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137037391 e concedida a ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES Em relação à questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, já houve a análise na decisão de id.156050925. Desta forma, Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 81.357,69 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) Ciência ao MP. Int.” Foram opostos embargos declaratórios em 2/8/2023 (ID 167339634), os quais não foram conhecidos por meio da decisão proferida em 6/11/2023 e publicada em 9/11/2023, em razão da inadequação da via recursal (ID 177309076): “ID no 167339634.A irresignação deduzida a título de embargos de declaração, relativa à suposta incompreensão do Juízo sobre os efeitos de contrato, denota tese de suposto erro de julgamento, hipótese que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso eleito, que não se presta à obtenção de efeitos modificativos do julgado, e sim para suprimento de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, as quais não ocorrem na decisão embargada. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração, por inadequação da via recursal. Ciência ao Ministério Público.Int.” No agravo, o agravante pede que seja atribuído efeito suspensivo ativo para manter a agravante na lide e autorizá-lo a dar regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença perante o juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o ato de levantamento de valores (caso ocorra antes do julgamento do mérito deste recurso). No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para não conhecer da Impugnação apresentada pela agravada NRB ou, caso conhecida, ser julgada improcedente. Afirma que o processo de origem, de cumprimento de sentença instaurado pela parte agravante em face do primeiro agravado NOVACAP por ocasião de título executivo judicial constituído nos autos no 0046026-37.2003.8.07.0016. Aduz que a agravante é substituta processual dos Espólios autores da ação 0046026- 37.2003.8.07.0016, processo que transitou em julgado em 17/08/2022. Assevera que a conclusão a que a decisão agravada deveria ter chegado é o inverso do que afirma, ou seja, não houve nenhuma cessão de créditos ou direitos indenizatórios e a venda realizada na referida escritura é exclusiva quanto aos direitos de posse e propriedade pertencentes ao agravante na data de sua celebração, ou seja, 18/04/2016 cf. ID 144043174, ao contrário, houve expressa renúncia da compradora (a agravada NRB) em favor da parte agravante sobre a única indenização mencionada em todo o texto da escritura pública. Alega que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer que a escritura pública não abarca os direitos indenizatórios cuja execução é objeto dos autos de origem e, com isso, manter o agravante na lide, julgando improcedente a Impugnação da agravada NRB. Argumenta que a leitura da impugnação proposta pela agravada NRB torna evidente que sua intenção é de apropriar-se do direito indenizatório exequendo nos autos a quo. Destaca que a ação principal é de indenização decorrente de desapropriação indireta ocorrida antes de 2003 (quando proposta a presente ação) e que o direito indenizatório circunscreve-se na seara dos direitos pessoais, sendo direito do proprietário do bem, e não da coisa. Neste sentido, os direitos que são inerentes à coisa são os litados no art. 1.225 do Código Civil e, neles, não se incluem as indenizações decorrentes da perda (ainda que parcial) da propriedade. Ademais, a ação principal tem, por causa de pedir, o apossamento administrativo ocorrido antes da propositura da ação, de forma que, evidente que o objeto da escritura pública é apenas a propriedade que permaneceu com o agravante após a causa de pedir da ação principal. Sustenta que o objeto da compra e venda é exclusivamente o imóvel, não incluindo direitos de crédito ou indenização de nenhuma natureza, mas, apenas, direitos reais ainda existentes no referido imóvel. Sustenta que o objeto do que foi transacionado na escritura pública acostada aos autos a quo se limitou apenas ao remanescente da propriedade que não foi afetada por apossamento administrativo ou desapropriação ocorrida em data anterior ao da escritura pública. Afirma que, existindo, a presente ação, quando da celebração da escritura pública (juntada pela agravada NRB nos autos de origem), não havia qualquer razão para que, caso os créditos buscados pela ação principal tivessem sido negociados naquela escritura pública, esta não tivessem citado, de forma expressamente e cabal, a existência da presente ação, o número do processo e exprimido expressamente a vontade das partes de ceder-se os créditos dela decorrentes, tanto na emenda da escritura, quanto no seu objeto, como na descrição da compra e venda. Não constando, os créditos, nem o número da ação principal, no objeto da escritura pública de compra e venda, não há de se falar em venda dos referidos créditos, eis que não tem natureza propter rem e, portanto, para serem transacionados dependem de ajuste específico com expressa manifestação das partes. Alega que, quanto à fração do imóvel da qual decorreu a sentença, na data em que foi celebrada a escritura pública de compra e venda apresentada pela agravada NRB, a parte agravante já não exercia mais nenhum direito de ação contra a agravada NOVACAP, eis que o apossamento administrativo desta fração já havia ocorrido há mais de 15 anos, e os direitos que acompanham a propriedade são apenas os previstos no art. 1.225 do Código Civil, não sendo, este o caso dos autos. Sustenta que, ao contrário a agravante já havia ajuizado ação contra a agravada NOVACAP cuja causa de pedir decorre da perda dos direitos inerentes à propriedade por apossamento administrativo praticado pela agravada NOVACAP mais de 15 anos antes da Compra e Venda do Imóvel. Afirma que no momento da celebração da compra e venda, não há de se falar em direito de ação contra a agravada NOVACAP, mas sim, de posição processual ou direito a crédito decorrente de indenização perseguida nos autos do processo de origem. Afirma que a decisão agravada, ao entender que com os direitos indenizatórios exequendos aderiram à venda da propriedade ocorrida mais de 15 anos após os fatos que constituíram a causa de pedir da ação julgada pela sentença exequenda, encontra óbice na coisa julgada, dado que, a sentença exequenda determinou a indenização em favor da parte agravante exatamente por ter, esta, sido privada da propriedade há mais de 20 anos atrás, por ato ilícito da agravada NOVACAP. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Sabe-se que o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão agravada (art. 1.003, §5o, do CPC). Consoante se verifica da análise do feito de origem, os embargos declaratórios opostos na origem não foram conhecidos, motivo pelo qual não interromperam o prazo para interposição de recurso. Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRINSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MULTA DO ART.1.021, PARÁGRAFO QUARTO, CPC. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação porque intempestiva. 2. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). 3. Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. 4. Quanto ao requerimento da aplicação da multa sob alegação de recurso meramente protelatório, a sanção prevista no artigo 1.021, §4o, CPC "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.(..)."(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.) 5. Agravo interno conhecido e não provido.”g.n. (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. Confira-se: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÁO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...] 3. Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 186.354/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESFAVOR DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. É assente nesta Corte Superior que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.391.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023.) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inviável o conhecimento do agravo interno, porquanto intempestivo, na hipótese em que este é interposto após o transcurso do prazo legal, tendo em vista que os embargos de declaração anteriormente opostos em face da decisão monocrática do relator no STJ não foram conhecidos em razão de manifesta intempestividade, não interrompendo o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.295.869/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023.) Compulsando-se os autos, considerando que a decisão agravada foi proferida em 21/7/2023 e publicada em 27/7/2023 (ID 144043165), nota-se que o prazo para a interposição do recurso cabível se escoaria no dia 18/08/2023. Ocorre, todavia, que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 1/12/2023 levando em consideração a intimação da decisão que não conheceu os embargos declaratórios, a qual foi proferida no dia 6/11/2023 e publicada em 9/11/2023. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/8/2023 em atendimento ao prazo recursal em dobro previstos nos art. 1.003, § 5o, e art. 186, ambos do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator